Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-49.2011.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001607-49.2011.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (APELANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MIRIAN LUCIA HONORATO - CPF: 237.502.438-91 (ADVOGADO), OURO E PRATA AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.770.070/0001-17 (APELADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (APELADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), OURO E PRATA AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.770.070/0001-17 (APELANTE), ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO - CPF: 865.994.451-87 (APELADO), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR - CPF: 388.238.101-91 (ADVOGADO), OURO E PRATA AGROPECUARIA SA - CNPJ: 03.770.070/0001-17 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – PROPRIEDADE DA ÁREA RECONHECIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO INDEVIDA PELA EMPRESA DEMANDA – RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA – PRECLUSÃO PARA A JUNTADA DE DOCUMENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTO NOVO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS – OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO.

Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC é admitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação.

Não há falar em ausência de pedido de lucros cessantes por parte da Autora, tampouco em violação aos limites objetivos da lide quando, da simples leitura da inicial, tem-se por evidente a pretensão autoral de recebimento de lucros cessantes em virtude da ocupação indevida da área pela empresa demandada.

Com a citação do réu em Ação Reivindicatória, cessa a boa-fé do possuidor, momento em que deixa de ignorar, ao menos em tese, que ocupa a coisa indevidamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0001607-49.2011.8.11.0012

APELANTES:
ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO E OURO E PRATA AGROPECUARIA SA

APELADOS:
ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO E OURO E PRATA AGROPECUARIA SA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO e recurso de Apelação Adesivo interposto por OURO E PRATA AGROPECUARIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pela primeira (proc. n. 0001607-49.2011.8.11.0012), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa demandada “
no pagamento de indenização a título de alugueres pelo uso indevido da área litigiosa, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, desde a data do trânsito em julgado da Ação Reivindicatória nº 50/2003, ou seja, 28/07/2008 até a data da imissão na posse, nos moldes do art. 510 do CPC. Os juros e correção monetária incidirão desde o dia 28/07/2008
”.

No mais, diante da sucumbência recíproca, “
a parte Requerida condenada ao pagamento de 70% das custas e honorários advocatícios, e a Autora condenada ao pagamento de 30% das custas e honorários, estes fixados em 15% sobre o valor da causa
”.

ELISABETHA GABRIELLA BAVARESCO, em suas razões, aduz, em síntese, que a indenização arbitrada a título de alugueres deve ter início a partir da citação válida da empresa demandada nos autos da Ação Reivindicatória n. 50/2003, ocorrida em 14 de agosto de 1986, quando cessou sua boa-fé.

Pugna pela reforma parcial da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 178755232.

OURO E PRATA AGROPECUARIA S.A., em suas razões, aduz a ocorrência de preclusão e que “
Na decisão o MM Juízo pretende aproveitar prova produzida em outro processo, sob o fundamento de que seriam fatos novos, o que não procede”, mormente ao se considerar que “tais PROVAS, denominadas pelo JUÍZO, como fatos NOVOS, dizem respeito a produção de soja de período anterior à PROPOSITURA DA DEMANDA – compreendendo o ano de 1.986 a 2.008, logo, não há que se falar em fatos NOVOS
”.

Afirma que a parte Autora “
na inicial, alegou que deixou de produzir 50 sacos de soja por hectare, ao longo do período em que não pode dispor do imóvel, mas não encartou nenhuma prova neste sentido, querendo fazê-lo neste momento, o que datavenia, deveria ter sido refutado pelo Juízo a quo
”.

Alega que a ação foi proposta com o pedido único de indenização

consistente em 50 sacas de soja por hectare a título de da nos emergentes, sem qualquer pedido alternativo ou de lucros cessantes, acrescentando que o dano emergente já foi ressarcido com a devolução do imóvel.

Aponta o enriquecimento ilícito da parte contrária, ao argumento de que, após a realização de georreferenciamento, as áreas das suas matrículas sofreram um acréscimo muito acima do razoável.

Defende que não há falar em sua condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, por ausência de sucumbência, visto que o laudo pericial demonstrou que no período compreendido entre os anos de 1.986 e 2.009, tomando-se como parâmetro a produtividade do Município de Nova Xavantina MT, não houve lucro algum nas lavouras.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima.

Contrarrazões – Id. 182639655.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023